Tribunal: TJBA
Processo: 0087359-73.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087359-73.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, LORENA ALMEIDA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão proferido em ação ordinária, que havia negado provimento aos recursos de apelação interpostos.

2. Sustentou o embargante a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, alegando ausência de enfrentamento de teses sobre contradição fática quanto à carta de 1993, intempestividade de juntada documental, omissão acerca da inércia da locadora e da alteração da causa de pedir após a contestação.

3. Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

4. Os autos foram regularmente processados e submetidos a julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de apreciar fundamentos relativos à prova documental, à sub-rogação legal e à alteração da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm função restrita, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. No caso, todas as matérias suscitadas nos aclaratórios foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, não havendo vícios a sanar.

8. A alegada contradição quanto à carta datada de 1993 foi adequadamente examinada. O acórdão embargado demonstrou que o documento foi utilizado como elemento de prova da relação locatícia originária entre a autora e o Sr. Waldemar Alves da Silva, e não como prova de sub-rogação à Sra. Maria Júlia de Oliveira, sendo corroborado por depoimentos e demais provas constantes dos autos.

9. Igualmente, a suposta intempestividade da juntada do documento não enseja nulidade, pois não foi demonstrado prejuízo à parte, havendo plena oportunidade de manifestação.

10. Quanto à alegada omissão sobre a inércia da locadora, o julgado foi expresso ao reconhecer que a sub-rogação legal prevista no art. 11 da Lei nº 8.245/91 opera-se automaticamente com o falecimento do locatário, independentemente de manifestação de vontade ou notificação dos sucessores.

11. Também não procede a alegação de alteração da causa de pedir, visto que a ação manteve a base fática e jurídica — locação verbal inadimplida —, sendo irrelevante a
suposta
identificação inicial equivocada do locatário originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao suprimento de vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0087359-73.2000.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
e outros e como Embargada
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Julho de 2025.